Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-88.2024.8.11.0048
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000810-88.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUDIMILLA DE ALMEIDA LIMA CANOVA - CPF: 005.566.661-27 (APELANTE), ISABELLE SOUSA MARTINS - CPF: 066.739.424-95 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
SUPERENDIVIDAMENTO
.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCLUSÃO
NA RENEGOCIAÇÃO.
MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento no art. 104-A do CDC. A autora, servidora pública com renda líquida de R$5.849,54, alegou situação de superendividamento decorrente da contratação sucessiva de empréstimos pessoais, consignados, utilização de cartão de crédito e cheque especial, totalizando saldo devedor de R$211.241,03, com parcelas mensais de R$4.032,13 e despesas essenciais
de R$4.034,25. Sustentou preencher os requisitos do art. 54-A, §1o, do CDC, impugnou a aplicação do Decreto no 11.150/2022 quanto ao mínimo existencial fixado em R$600,00 e requereu a instauração do procedimento de repactuação, com plano limitado a 30% da renda líquida. A sentença considerou excluídas as dívidas consignadas do cálculo do mínimo existencial e afastou a caracterização do superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os empréstimos consignados podem ser excluídos do processo de repactuação e da aferição do superendividamento à luz da Lei no 14.181/2021; (
ii
) estabelecer se o valor de R$600,00 fixado pelo Decreto no 11.150/2022 pode ser adotado como critério objetivo para descaracterizar a situação de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 54-A, §1o e §2o, do CDC conceitua o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade das dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial e abrange quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito.

A Lei no 14.181/2021 adota interpretação ampla quanto às dívidas sujeitas à repactuação, não excluindo os empréstimos consignados do procedimento previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

O art. 6o, parágrafo único, do Decreto no 11.150/2022 exclui da repactuação apenas dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem propósito de pagamento, contratos com garantia real, financiamentos
imobiliários e crédito rural, não contemplando o crédito consignado entre as hipóteses de exclusão.

A fixação do mínimo existencial em R$600,00 pelo Decreto no 11.150/2022 revela-se incompatível com a garantia constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e com o parâmetro do art. 7o, IV, da CF, que assegura
salário mínimo
suficiente às necessidades vitais básicas.

A exclusão automática das parcelas consignadas do cálculo global das dívidas compromete a efetividade da Lei do Superendividamento e esvazia o regime jurídico de proteção ao consumidor vulnerável.

Demonstrada a renda líquida de R$5.849,54, com parcelas mensais de R$4.032,13 e despesas essenciais de R$4.034,25, resta evidenciada a impossibilidade de pagamento das dívidas sem prejuízo do mínimo existencial, impondo-se a instauração da fase contenciosa para revisão e integração contratual (art. 104-B do CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O conceito de superendividamento previsto no art. 54-A do CDC abrange todas as dívidas de consumo, inclusive empréstimos consignados, salvo as hipóteses expressamente excluídas em lei.

O crédito consignado não está excluído do processo de repactuação previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

A fixação do mínimo existencial em R$600,00 por decreto regulamentar não pode ser utilizada como critério absoluto para afastar a caracterização do
superendividamento quando incompatível com a dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1o, III, e 7o, IV; CDC,
arts
. 54-A, §§ 1o e 2o, 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022; Decreto no 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1038668-43.2025.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025
.

TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10-4-2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão
em

Ação de Repactuação de Dívidas com Pedido de Liminar prevista no art. 104-A do CDC Lei do
Superendividamento

julgada improcedente
nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

A apelante afirma que
ajuizou ação com fundamento na Lei no 14.181/2021, alegando estar em situação de superendividamento, decorrente da contratação sucessiva de empréstimos pessoais, empréstimos consignados, utilização de cartão de crédito e cheque especial, afirmando que tais operações foram realizadas
“na tentativa de tentar solucionar e honrar seus compromissos, sem, contudo, obter êxito de forma satisfatória, a levando a situação de superendividada”
.

Alega que
preenche os requisitos legais do superendividamento, afirmando tratar-se de pessoa natural, que os contratos não possuem garantia real, que há manifesta impossibilidade de pagamento das dívidas presentes e vincendas e que inexiste pedido judicial anterior com a mesma finalidade nos últimos dois anos.

Defende que sua situação financeira decorre de
“financiamentos sobre financiamentos, com altas taxas de juros”, realizados com o objetivo de quitar encargos anteriores, ficando “sem utilizar o saldo salarial para sua subsistência”
.

Diz
ainda
que
as instituições financeiras teriam se aproveitado de sua vulnerabilidade, estimulando sucessivas contratações, gerando relação de “juros sobre juros”, em afronta à boa-fé objetiva
.

Sustenta a inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto no 11.150/2022, especialmente quanto à fixação do mínimo
existencial em R$600,00, por configurar proteção deficiente ao consumidor superendividado e violar os princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao retrocesso
.

Ressalta que
os descontos mensais relativos aos empréstimos consignados alcançam o importe de R$3.424,75, comprometendo parcela substancial de sua renda líquida, o que a enquadraria na definição legal de superendividamento prevista no art. 54-A, §1o, do CDC.

Informa também que
apresentou plano de pagamento limitado a 30% de seus rendimentos líquidos, com aplicação de deságio e reorganização das obrigações no prazo máximo de cinco anos, em conformidade com o art. 104-A do CDC.

Menciona
que, frustrada a conciliação, deveria o juízo de origem ter instaurado o procedimento de revisão e integração dos contratos, nos termos do art. 104-B do CDC.

Invoca, ainda, precedentes jurisprudenciais que admitem a limitação de descontos a 30% dos rendimentos líquidos, inclusive para preservação do mínimo existencial, bem como a aplicação do CDC às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ)
.

Aponta
que age de boa-fé, não pretendendo o perdão das dívidas, mas apenas sua adequação a patamares compatíveis com sua realidade financeira, de modo a preservar sua dignidade e subsistência familiar
.

Por fim, pede
a determinação da instauração do processo de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A do
CDC
, com a intimação das recorridas para a apresentação de plano de pagamento, bem como a aplicação das regras previstas na Lei do Superendividamento, reconhecendo-se o enquadramento da apelante na condição de superendividada
.

Foram apresentadas contrarrazões pelas instituições financeiras apeladas.

As instituições
Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A.
e
Clickbank
Instituição de Pagamentos Ltda.
defenderam a manutenção da sentença, alegando a legalidade dos descontos e a aplicação estrita do Decreto no 11.150/2022, bem como a observância da margem consignável de 70% prevista em legislação específica
(Id
344141454
).

O
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
sustentou a ausência de provas da miserabilidade e a validade dos contratos, pugnando pelo
não provimento
do recurso
(Id
344141455
)
.

O
Banco do Brasil S.A.
arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial por suposta ausência de plano de pagamento concreto e defendeu a inexistência de superendividamento, invocando o
pacta sunt servanda
e a ausência de fato superveniente imprevisível
(Id
344141456
)
.

O
Nu Pagamentos S.A.
defendeu a regularidade das cobranças, afirmando não estarem preenchidos os requisitos da lei do superendividamento
(Id
344141458
)
.

O
Banco Santander (Brasil) S.A.
argumentou pela ausência de interesse de agir e defendeu a aplicação do Decreto regulamentador que exclui certas dívidas do cálculo do mínimo existencial
(Id
344141459
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na inicial,
alega a parte autora que é servidora pública, responsável por sua própria subsistência e de seus familiares, possuindo duas filhas menores, e que vem enfrentando problemas psicológicos decorrentes da grave situação financeira. Sustenta que sempre foi pessoa honrada e adimplente, mas que, diante de dificuldades, passou a contrair sucessivos empréstimos pessoais, consignados e a utilizar limites de cartão de crédito e cheque especial, na tentativa de honrar compromissos anteriores, sem sucesso.

Informa que possui renda mensal bruta de R$7.749,17, com descontos legais de R$1.899,63, resultando em renda líquida de R$5.849,54. Contudo, conforme demonstrativo financeiro apresentado, suas parcelas mensais de empréstimos (consignados e não consignados) somam R$4.032,13, além de dívidas de cartão de crédito que totalizam R$34.235,19. O saldo devedor total perante as instituições financeiras alcança R$211.241,03.

Sustenta que suas despesas essenciais (moradia, alimentação, saúde, transporte e gastos pessoais mínimos) totalizam R$4.034,25 mensais, evidenciando a impossibilidade de arcar com os débitos sem prejuízo do mínimo existencial.

Impugna, ainda, a aplicação do Decreto no 11.150/2022 (mencionado também como Decreto no 11.567/2023 na peça), que fixou o mínimo existencial em R$600,00, arguindo sua inconstitucionalidade por violação à dignidade da pessoa humana, à vedação do retrocesso social e à proteção constitucional do consumidor.

O juízo de origem julgou improcedente os pedidos iniciais sob o fundamento de que
as dívidas consignadas estariam
excluídas da aferição do comprometimento do mínimo existencial. Concluiu que, ao excluir tais débitos do cálculo, a renda remanescente da autora seria superior ao mínimo existencial de R$600,00 fixado pelo referido Decreto, descaracterizando, a situação legal de superendividamento.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que se encontra em situação de superendividamento, com sua renda líquida comprometida por empréstimos consignados e pessoais que, somados, ultrapassam sua capacidade de pagamento sem prejuízo do próprio sustento. Argumenta que o Decreto no 11.150/2022, ao fixar o mínimo existencial em valor irrisório e excluir determinadas dívidas da proteção legal, padece de inconstitucionalidade e ilegalidade, pois esvazia o conteúdo da Lei no 14.181/2021 e fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a situação de superendividamento e instaurada a fase judicial de repactuação (art. 104-B do CDC).

A controvérsia central do presente recurso consiste em determinar se a apelante se enquadra na condição de superendividada, nos termos da Lei no 14.181/2021, e se é cabível a repactuação das dívidas por ela contraídas junto ao
s
apelado
s
.

A
Lei n. 14.181/2021
conceitua o superendividamento, em seu
art. 54-A, §1o
, como
“a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”.

Trata-se, por conseguinte, de um regime jurídico voltado à preservação da dignidade do consumidor superendividado, mediante abordagem coletiva e conciliatória da dívida, em substituição às negociações isoladas ou às ações revisionais fragmentadas.

A meu ver, a sua redação e a do
Decreto-Lei n. 11.150/2002
não excluem os empréstimos consignados do processo de repactuação.

O art. 54-A, § 2o, do CDC, inserido pela Lei n. 14.181/2021, abrange todos os compromissos financeiros resultantes de relações de consumo. Confira-se:

"Art. 54-A. O superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

(...)

§ 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada."

Essa norma adota uma interpretação ampla, que abarca as operações de crédito consignado no processo de repactuação, desde que se refiram a dívidas de consumo destinadas ao uso pessoal ou familiar.

E mais, o Decreto n. 11.150/2022, em seu
art. 6o, parágrafo único
, exclui desse processo somente os contratos com garantia real, os financiamentos imobiliários e o crédito rural, sem fazer qualquer menção às operações de crédito consignado:

"Art. 6o No âmbito da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento em dívidas de consumo, a repactuação preservará as garantias e as formas de pagamento originariamente pactuadas, nos termos do disposto no caput do art. 104-A da Lei no 8.078, de 1990.

Parágrafo único. Excluem-se do processo de repactuação de que trata o caput:

I -
as
dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, ainda que decorrentes de relações de consumo; e

II -
as
dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural."

Assim, embora as parcelas do crédito consignado sejam eliminadas do cálculo do mínimo existencial (
art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, da Lei n. 14.181/2021
), não estão automaticamente suprimidas da repactuação, que contempla todas as dívidas de consumo.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). 5.
A limitação de 35% dos rendimentos líquidos visa resguardar o mínimo existencial, não se restringindo apenas a dívidas consignadas, sendo aplicável também a débitos automáticos em
conta-corrente
quando os descontos comprometem a subsistência do consumidor
.
As operações de crédito consignado e cartão de crédito não estão excluídas da repactuação de dívidas, conforme o § 2o do art. 54-A do CDC, que abrange quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo.

(...)”.
(TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10-4-2025
, sem destaque no original
).

Importante destacar que o montante de R$600,00, definido como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022, alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, encontra-se sob análise do STF na ADPF 1097, devido à sua possível desconexão com a realidade econômica da maioria dos consumidores superendividados.

Não se pode ignorar que a Constituição Federal, em seu
art. 7o, inciso IV,
preceitua que o
salário mínimo
deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, incluindo moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene e transporte, vedada sua vinculação para qualquer outro fim.

Nesse contexto, a garantia do mínimo existencial decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (
art. 1o, III, da CF
), cuja proteção é indispensável para resguardar os direitos constitucionais do autor.

Logo, é evidente que o valor de R$600,00 está longe de atender às demandas elementares de uma pessoa, não, podendo, por consequência, ser utilizado como critério objetivo para excluir o direito à repactuação em casos de superendividamento
.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO DE LIMINAR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCLUSÃO NA RENEGOCIAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de repactuação de dívidas, proposta por servidora pública municipal que alegou encontrar-se em situação de superendividamento, com rendimentos líquidos mensais
integralmente comprometidos por descontos automáticos decorrentes de múltiplos contratos de crédito consignado. Sustentou que a totalidade das parcelas de seus empréstimos supera significativamente sua renda, impedindo-a de arcar com despesas básicas e comprometer seu mínimo existencial. A autora requereu a adoção do rito especial previsto na Lei no 14.181/2021, com o processamento da demanda em duas fases, e apresentou plano de pagamento, com limitação dos descontos a 30% da sua renda líquida. O juízo de origem indeferiu o pedido, ao fundamento de que os créditos consignados não estariam abrangidos pela Lei do Superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante preenche os requisitos legais para ser considerada consumidora superendividada, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC; e (
ii
) estabelecer se os contratos de crédito consignado podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 14.181/2021 visa à proteção do consumidor superendividado, permitindo a repactuação global de dívidas de consumo, desde que demonstrada a impossibilidade de adimplemento sem o comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC.

A interpretação sistemática da legislação e do Decreto no 11.150/2022 evidencia que as dívidas oriundas de crédito consignado não estão excluídas do processo de repactuação, salvo quando se tratar de contratos com garantia real, financiamentos imobiliários ou crédito rural (art. 6o, parágrafo único, do Decreto no 11.150/2022).

Embora o art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto no 11.150/2022, exclua os consignados do cálculo do mínimo existencial, essa norma não impede sua inclusão na repactuação judicial, desde que respeitado o limite de comprometimento da renda.

O valor de R$600,00 fixado como mínimo existencial pelos Decretos no 11.150/2022 e 11.567/2023 encontra-se em questionamento perante o STF (ADPF 1097), por não refletir adequadamente os custos básicos de subsistência, sendo inapto, por si só, para excluir o direito à repactuação.

A Constituição Federal assegura, como corolário da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/1988), o direito ao mínimo existencial, o que impõe ao Poder Judiciário a observância do rito bifásico previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, inclusive quanto à realização de audiência de conciliação com os credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A condição de superendividamento deve ser reconhecida quando demonstrada a impossibilidade de quitação das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial, independentemente da natureza consignada dos contratos.

As dívidas oriundas de crédito consignado não estão excluídas do processo de repactuação previsto na Lei no 14.181/2021, desde que decorrentes de relação de consumo e não envolvam garantias reais, financiamento imobiliário ou crédito rural
”.
(N.U 1038668-43.2025.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025)

Pelo exposto
,
dou provimento ao Recurso
para
anular
a sentença
e determinar o retorno dos
autos à primeira instância
para o prosseguimento da fase contenciosa, com a instauração de processo para revisão e integração dos contratos, bem como para a repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026